Tribunal: TJDFT
Processo: 0736527-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736527-32.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REGIS MIRANDA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO HOMOFÓBICA EM TRANSMISSÃO AO VIVO. PROVA DIGITAL POR CAPTURA DE TELA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de injúria preconceituosa (art. 2o-A da Lei no 7.716/1989, conforme interpretação dada pela ADO 26 do STF), em razão da veiculação, em canal oficial do YouTube da Câmara Legislativa do DF, do comentário “esse gazela bosteja muito”, direcionado a deputado em razão de sua orientação sexual. A sentença fixou pena de dois anos de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa e indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova digital obtida por captura de tela (“print screen”) em razão da alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) determinar se a conduta imputada é atípica, por ausência de dolo específico; (iii) verificar se está presente a excludente de ilicitude do exercício regular de direito (liberdade de expressão); e, (iv) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar. Se a defesa não aponta elementos concretos que indiquem a violação da cadeia de custódia referente à prova digital produzida (“print screen”), não há falar em nulidade da prova digital. 4. Utilizada expressão de cunho homofóbico com o nítido intuito de menosprezar a vítima em razão da sua orientação sexual, inviável a absolvição com base na atipicidade da conduta. 5. Caso as falas proferidas pelo réu configurem a exteriorização de “discurso de ódio”, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular do direito de liberdade de expressão. 6. Existindo pedido expresso na denúncia, com a quantificação do valor pretendido, inviável o afastamento da indenização por danos morais. 7. Comprovado o cometimento do delito de injuria preconceituosa, resta configurado o dano à honra da vítima, sendo cabível a fixação de indenização por danos morais. 8. Caso tenha sido fixado o valor de indenização por danos morais em desconformidade com a jurisprudência desta turma, retifica-se a sentença para fixar valor proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157 e 387, IV; CP, arts. 44 e 33, § 2o, “c”; Lei no 7.716/1989, art. 2o-A; CF/1988, art. 5o, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 26, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2019, DJe 06.10.2020; TJDFT, Acórdão 1947197, 0700678-51.2023.8.07.0016, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 30.11.2024. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 158-A a 158-F, todos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o recebimento da prova digital, sem a observância mínima da cadeia de custódia legalmente exigida; b) 387, inciso IV, do CPP, ao manter a fixação de indenização por danos morais, sem prévia instrução probatória específica, tampouco observância ao contraditório; c) 386, incisos II, III e VI, do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação não subsiste diante da ausência de prova válida, da atipicidade da conduta, e da configuração de excludente de ilicitude (exercício regular do direito de crítica política). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos IV, IX, XXXIX, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente acerca da tese de que a condenação por suposta injúria discriminatória contraria as garantias constitucionais da liberdade de expressão, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, e da legalidade estrita criminal. Requer, em ambos os recursos, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (IDs 76324094 e 76324091). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 158-A a 158-F, 386, incisos II, III e VI, e 387, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Contudo, a defesa apresenta apenas suposições sem apresentar quaisquer elementos concretos sobre a ausência de autenticidade da prova digital [...] Portanto, pela presença do dolo específico de menosprezar a vítima em razão da sua orientação sexual, inviável a declaração de atipicidade da conduta [...] O “discurso de ódio” não legitima a excludente de ilicitude em razão do regular exercício de um direito, tratando-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Ressalte-se que no presente caso não há falar em crítica política, tendo o réu extrapolado esta esfera ao se dirigir à vítima de forma injuriosa [...] Restou cabalmente comprovado o cometimento do delito de injúria preconceituosa e que, por sua própria natureza, gera dano à honra da vítima. O art. 387, inciso IV, do CPP, autoriza a fixação de indenização por danos morais na hipótese de sentença condenatória, estando acertada a sentença neste ponto (ID 74440037). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos IX, XXXIX, LIV, LV, e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. No que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, inciso IV, da CF, também não cabe subir o inconformismo, porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido nos IDs 76324094 e 76324091. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016